Tribunal: TJBA
Processo: 8012393-05.2020.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Privado

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8012393-05.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Privado

AUTORA: MARIA LUCIENE FRANCA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CÉZAR ALVES GALVÃO

RÉU: JOSÉ RAIMUNDO DOS REIS RAMOS

Advogado(s)
:
MARCELO BISET PRIATICO OLIVEIRA

ACORDÃO

AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V, DO CPC.
ACÓRDÃO EM AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. IMISSÃO CONCEDIDA E USUCAPIÃO NÃO RECONHECIDA COM APLICAÇÃO DO ART. 2.028, DO CC. RESCISÓRIA. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE MATÉRIA ESTRANHA AO JULGADO. EQUÍVOCO. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL PREVISO NO ART. 2.028, DO CC E UTILIZADO PELO JULGADO. PREAMBULAR. REJEIÇÃO. PRELIMINAR. MATÉRIA CONTROVERTIDA NOS TRIBUNAIS. ALEGAÇÃO, NÃO COMPROVAÇÃO. PREFACIAL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR. PEDIDO DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA INICIAL. OBRIGATORIEDADE LEGAL. AUSÊNCIA. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. MÉRITO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ART. 1238, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC. DIREITO INTERTEMPORAL. ART. 2.029, DO CC. REGRA ESPECÍFICA DE TRANSIÇÃO. APLICAÇÃO. ART. 2.028. NÃO INCIDÊNCIA.
JULGADO. RESCISÃO. NOVO JULGAMENTO. PROLAÇÃO. IMISSÃO. PEDIDO IMPROCEDENTE. USUCAPIÃO. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA DA PROPRIEDADE. RECONHECIMENTO. AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDO. PROCEDÊNCIA.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da ação rescisória n.
8012393-05.2020.8.05.0000
,

tendo como litigantes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Privado do Tribunal de Justiça da Bahia, em

rejeitar as preliminares
e

JULGAR
PROCEDENTE
o pedido da ação rescisória, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.